Tribunal: STF
Processo: Rcl 46626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO ARE Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. HORAS DE DESLOCAMENTO DEVIDAS NOS MOLDES DA NORMA COLETIVA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA QUE NÃO SE VERIFICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Construtora Marquise S.A., em face de acórdão exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0002477-05.2017.5.07.0026.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Refere reconhecida a repercussão geral da matéria por esta Suprema Corte, quando em sede de recurso de revista o processo de origem, tendo o Tribunal reclamado proferido decisão em desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral.
    Requer a concessão de tutela de urgência, com a determinação da suspensão do Processo nº 0002477-05.2017.5.07.0026, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento dos autos originários até o exame do mérito do paradigma.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    4. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    6. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DE HORAS “IN ITINERE”. O Regional, confrontando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a reclamada estava obrigada a pagar uma hora de trajeto diária, conforme previsão em ACT, deixando, contudo, de comprovar o seu pagamento. Acrescentou que as rubricas “HE 60% INTERVALO” e “HE 100% INTERVALO”, apontadas pela ré, referem-se a instituto nominalmente diverso, “não havendo qualquer elemento de prova nos autos que permita concluir que as horas de deslocamento foram devidamente remuneradas”. Ponderou, ainda, que a “ocorrência de confissão ficta não corresponde necessariamente a sucumbência da parte confitente”, pois os controles de ponto e recibos de pagamento juntados pela reclamada “não foram suficientes a afastar a condenação em horas extras itinerárias”. Incabível o recurso de revista para reexame de fatos e provas (Súmula nº 126 do TST). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    […]
    Sustenta a reclamada que, tendo em vista a confissão ficta do reclamante, aplica-se a presunção de veracidade quanto à tese de defesa no sentido de que foi demonstrado o efetivo pagamento de todas as horas “in itinere” eventualmente devidas. Aponta violação dos arts. 818, 844 e 884 da CLT e 373, I, e 374, II, do CPC, além de contrariedade à Súmula 74, I, do TST. Oferece arestos a cotejo. 
    O Regional, confrontando o conjunto probatório dos autos, concluiu que a reclamada estava obrigada a pagar uma hora de trajeto diária, conforme previsão em ACT, deixando, contudo, de comprovar o seu pagamento. Acrescentou que as rubricas “HE 60% INTERVALO” e “HE 100% INTERVALO”, apontadas pela ré, referem-se a instituto nominalmente diverso, “não havendo qualquer elemento de prova nos autos que permita concluir que as horas de deslocamento foram devidamente remuneradas”. Ponderou, ainda, que a “ocorrência de confissão ficta não corresponde necessariamente a sucumbência da parte confitente”, pois os controles de ponto e recibos de pagamento juntados pela reclamada “não foram suficientes a afastar a condenação em horas extras itinerárias”.
    Os fundamentos de fato e de direito que suportam o julgado não permitem vislumbrar má aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, tampouco violação dos preceitos evocados nem contrariedade ao verbete apontado.
     Ademais, eventual reforma da decisão demandaria, ainda, o reexame dos fatos e prova dos autos, procedimento defeso nesta fase, a teor da Súmula 126/TST. 
    Por outro lado, são inservíveis ao dissenso os paradigmas de origem vedada ou sem a indicação da fonte oficial ou repositório autorizado em que publicados (art. 896, “a”, da CLT e Súmula 337/TST).
    Mantenho o r. despacho agravado. 
    Em síntese e pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. 
    Por tudo quanto dito, não cabe exame de transcendência.”
    7. Observo que a decisão reclamada não adota ou rechaça a tese da prevalência do negociado sobre o legislado, solvida a controvérsia ao entendimento de que não comprovado o pagamento das horas de deslocamento devidas, nos exatos moldes previstos na norma coletiva.
    8. Constato, ainda, inexistir manifestação quanto ao sobrestamento dos autos, com fundamento no acórdão apontado como paradigma. Desse modo, inviável aferir se a Corte reclamada contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    9. Nesse contexto, ausente estrita aderência entre a decisão reclamada e o tema submetido à repercussão geral.
    Na mesma linha, colho excerto de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello, nos autos da Rcl 36.160:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.055.941-RG/SP. 
    [...]
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora. 
    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do RE 1.055.941-RG/SP, limitou-se, tão somente, a indeferir o pedido de medida liminar no “habeas corpus” impetrado em favor da ora reclamante, sem ao menos se manifestar sobre eventual suspensão do Processo nº 0006964- -80.2019.4.01.3200. 
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão monocrática invocada como referência paradigmática, eis que ele não apreciou a conformidade da situação da parte reclamante com o paradigma de confronto ora invocado (RE 1.055.941-RG/SP), pronunciando-se, no caso, exclusivamente sobre a legitimidade da prisão cautelar questionada naquela sede processual. 
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. 
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 1.055.941-RG/SP, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte” (Rcl 36.160, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 12.9.2019).
    10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    12. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Observo, por fim, que a reclamante não apontou nos autos o valor da causa. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora